Tribunal: TCU
Processo: 034.648/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12093/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.648/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aldeir Milen da Silva (CPF XXX.799.533-XX) ; Augusto Freire Mattos (CPF XXX.102.577-XX) ; Carlos Bastos Valbao (CPF XXX.610.207-XX) ; Doralino Evangelista de Paiva (CPF XXX.138.751-XX) ; Einstein Clementino Teixeira da Silva (CPF XXX.945.291-XX) ; Jose Eduardo dos Santos Figueiredo (CPF XXX.620.303-XX) ; Magda Nunes de Melo (CPF XXX.425.403-XX) ; Marcos Alexandre Oliveira (CPF XXX.016.317-XX) ; Sara Lais Rahal Lenharo (CPF XXX.213.518-XX) e Viviano de Souza Neto (CPF XXX.357.101-XX) . 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.